Tribunal: TJSP
Processo: 1015569-98.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Estabelecimento de ensino. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos das partes. 1. Ação anterior de inexistência de débito julgada procedente, com tutela deferida para exclusão da anotação restritiva em cadastro de inadimplentes, porque o débito havia sido pago. 2. Dano moral configurado. Provas colacionadas aos autos que se mostram suficientes para

Ementa:
Apelação. Estabelecimento de ensino. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos das partes. 1. Ação anterior de inexistência de débito julgada procedente, com tutela deferida para exclusão da anotação restritiva em cadastro de inadimplentes, porque o débito havia sido pago. 2. Dano moral configurado. Provas colacionadas aos autos que se mostram suficientes para comprovar a indevida negativação. Mantido o valor da indenização arbitrado em sentença (R$ 5.000,00), com atualização monetária desde então. Apelação da ré desprovida. 3. Recurso adesivo da autora desprovido: os juros de mora incidem a partir da citação, conforme determinado, porque se trata de negativação de débito (pago) originário de contrato, nos termos do artigo 405, do Código Civil. Sem majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015569-
98.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES, é apelada/apelante
CAROLINE GOMES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação da ré e, também, ao recurso adesivo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032 - A - Voto no 5515.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032
Apelante/Apelado: Associação Objetivo de ensino Superior - ASSOBES
Apelado/Apelante: Caroline Gomes Santos
Comarca: Araçatuba
Juiz: Vinicius Nocetti Caparelli.
Voto no 5515.
Apelação.
Estabelecimento
de
ensino.
Ação
de
indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Recursos das partes. 1. Ação anterior de inexistência de
débito julgada procedente, com tutela deferida para
exclusão
da
anotação
restritiva
em
cadastro
de
inadimplentes, porque o débito havia sido pago. 2. Dano
moral configurado. Provas colacionadas aos autos que se
mostram
suficientes
para
comprovar
a
indevida
negativação. Mantido o valor da indenização arbitrado em
sentença (R$ 5.000,00), com atualização monetária desde
então. Apelação da ré desprovida. 3. Recurso adesivo da
autora desprovido: os juros de mora incidem a partir da
citação, conforme determinado, porque se trata de
negativação de débito (pago) originário de contrato, nos
termos do artigo 405, do Código Civil. Sem majoração de
honorários advocatícios na fase recursal. Recursos
desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos
contra a sentença de fls. 118/124, que julgou procedente a presente ação de indenização
por dano moral, condenando a ré ao pagar a autora indenização de R$ 5.000,00, as
despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
A ré recorre e alega, em síntese que: a) o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032 - A - Voto no 5515.
3
fl. 43 colacionado pela autora não comprova a data em que fora efetuada a exclusão do
débito, atestando que não constam apontamentos; b) ausentes pressupostos aptos a
condenação da ré em dano moral, posto não ter praticado qualquer conduta ilícita; c) o
mero dissabor não enseja indenização, sendo que a autora sequer discriminou o dano
moral sofrido, limitando-se a dizer que sofreu aborrecimentos em virtude de
supostamente não ter seus desejos atendidos pela empresa promovida; d) a autora
também não apresentou qualquer prova sobre o suposto dano patrimonial sofrido em
razão da impossibilidade de contratação de crédito; e) caso seja mantida a condenação,
pleiteia a redução do quantum arbitrado (fls. 127/146).
Autora, por sua vez, em seu recurso adesivo, propugna
pela alteração do termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do fato
danoso, conforme a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar der
responsabilidade extracontratual (fls. 162/165).
Contrarrazões a fls. 152/161 (fl. 139).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 125/126). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se ação de indenização por dano moral em que
autora pleiteia a condenação da ré pela indevida negativa do seu nome por débito de R$
199,00, referente ao contrato no S0017 firmado com a ré, debito que foi declarado
inexistente por sentença prolatada na ação de inexistência de débito no
1009336-85.2018.8.26.0032 (fls. 32/34).
A ré, em contestação sustentou que: i) a autora não provou
os fatos narrados na petição inicial; ii) a autora informa não saber quando houve a baixa
da restrição; iii) em 01.08.2018, o próprio SERASA informou ao Juízo que não havia
restrições ativas em nome da requerente; iv) não estão presentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032 - A - Voto no 5515.
4
necessários ao reconhecimento do dano moral, pois não praticou conduta ilícita; v) não
deu causa ao suposto dano sofrido pela autora; vi) é inaplicável o instituto da inversão
do ônus da prova; vii) não houve ocorrência efetiva de dano moral; viii) trata-se de uma
aventura jurídica; ix) o valor pleiteado é excessivo (fls. 78/100).
Sobreveio sentença de procedência ora recorrida.
A demanda anterior, também ajuizada pela autora
(1009336-85.2018.8.26.0032), foi julgada procedente para "declarar a inexistência da
dívida apontada na inicial, no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Fica
confirmada a tutela.” (cfr. fls. 32/34).
Alegou-se na ação anterior que, mesmo após o pagamento
do débito, a anotação restritiva fora mantida por mais de dezoito dias.
A tutela a que se refere aquela sentença foi assim deferida
em 18.07.2018, nos seguintes termos: “Defiro a tutela de urgência, em caráter
cautelar. De fato, a autora demonstra que fez negociação de débito em aberto e
recolheu a parcela correspondente. Em princípio, não se justifica a permanência do
restritivo depois do débito ter sido pago, e a retirada deve ser feita em tempo razoável
(probabilidade do direito). Afora isso, sabe-se que a permanência do nome da pessoa
em banco de restritivos acarreta enormes embaraços para a vida pessoal e profissional
("periculum in mora").” (fl. 29).
Desta forma, não prospera a tese da ré segundo a qual não
houve pelo débito objeto da divergência. O documento de fl. 20 comprova o lançamento
em 10.06.2017, já os documentos a que se refere a ré, fl. 43 e 99/100, foram emitidos
em data posterior ao cumprimento da tutela concedida na ação de inexistência de débito
(no 1009336-85.2018.8.26.0032), em 01.08.2018 e 18.07.2018, respectivamente.
Assim, provou a indevida anotação restritiva de seu nome
em cadastro de inadimplentes e, assim, desincumbiu-se de seu ônus, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032 - A - Voto no 5515.
5
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Configurou-se o dano moral.
Com efeito, a anotação indevida em órgão de proteção de
crédito atingiu o conceito da autora enquanto consumidora e cumpridora de suas
obrigações, portanto, abalo intenso de seu estado anímico, caracterizador de dano
moral, cuja prova é in re ipsa.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
No caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é
razoável e adequado para colimação daquelas finalidades, razão pela qual deve ser
mantido sem redução alguma. A correção monetária incidirá a partir do arbitramento.
Observe-se que este valor é até mesmo inferior aos parâmetros adotados por esta
Câmara
(TJSP;
15a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1004137-71.2018.8.26.0068; Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; j. 28.02.2019).
Por outro lado, o recurso adesivo da autora também
deve ser desprovido.
Com efeito, o débito originário decorria de contrato entre
as partes, logo a responsabilidade da ré pela exclusão da negativação tem natureza
contratual, o que impõe a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos
termos do artigo 405, do Código Civil, conforme corretamente determinado na
sentença, e não da data do fato danoso (anotação restritiva) como pretende a autora.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Em razão do desprovimento de ambos os recursos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015569-98.2018.8.26.0032 - A - Voto no 5515.
6
aplica majoração de honorários nesta fase recursal.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da ré e,
também, ao recurso adesivo da autora.
Elói Estevão Troly
Relator